Tribunal: STF
Processo: ACO 1454
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ICMS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. IMUNIDADE RECÍPROCA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela concessão da imunidade recíproca à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. (RE 627.051/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, Dje 11/2/2015).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.